Tribunal: TCU
Processo: 011.952/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8262/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que este Tribunal determinou por intermédio do Acórdão 8523/2017-TCU-Segunda Câmara o arquivamento do processo adiante relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento ficaram obrigadas a Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial e sua ex-presidente, Neide Gimenes Guimarães, para que lhes pudesse ser dada quitação, nos termos do art. 213 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, notificada daquela deliberação, a Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial compareceu aos autos requerendo o recolhimento parcelado da dívida, nos termos do artigo 217 do Regimento Interno. Considerando o parecer da unidade instrutiva, pelo deferimento do pedido formulado pela Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial, com o qual concordou, no essencial, o Ministério Público de Contas da União. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, fazer as determinações adiante indicadas. 1. Processo TC- Processo 011.952/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial (52.801.883/0001-32); Neide Gimenes Guimaraes (XXX.523.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ieda Maria Martineli Simonassi (105.937/OAB-SP) e outros, representando Acao Comunitaria Paroquial do Jardim Colonial PE Emir Rigon. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. desarquivar o TC- Processo 011.952/2017-2 , com fundamento no art. 19, § 2o, da Instrução Normativa TCU 71/2012; 1.7.2. deferir o pedido de parcelamento apresentado pela Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial para pagamento do débito de R$ 22.088,43 (vinte e dois mil, oitenta e oito reais e quarente e três centavos) em 36 parcelas mensais e consecutivas, com incidência de atualização monetária a partir de 21/12/2007, e de juros de mora a partir do vencimento da primeira parcela, com fulcro nos artigos 26 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso V, alínea "b", c/c o artigo 217 do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação desta deliberação, e o das demais a cada 30 dias consecutivos; 1.7.4. dar ciência da presente deliberação à requerente e à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.